Tribunal: TJPA
Processo: 0902427-79.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0902427-79.2022.8.14.0301

APELANTE: RENAN SOARES PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0902427-79.2022.8.14.0301
EMBARGANTE: RENAN SOARES PEREIRA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por segurado contra acórdão que desproveu agravo interno e manteve decisão monocrática denegatória de apelação em ação previdenciária, cujo pedido consistia na concessão de auxílio-acidente, sob alegação de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicação do art. 86 da Lei nº 8.213/91, ao conteúdo do laudo pericial e à análise da compatibilidade entre suas limitações funcionais e as atividades profissionais desempenhadas como vendedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à apreciação do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e demais elementos probatórios; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente o art. 86 da Lei nº 8.213/91 e conclui que, embora o perito tenha reconhecido a existência de sequelas discretas, estas não acarretam redução funcional relevante a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A decisão impugnada afirma, de forma fundamentada, que o laudo pericial judicial — elaborado sob contraditório — não aponta repercussão funcional sobre a capacidade laboral do embargante, sendo este elemento decisivo para a negativa do pedido.

A tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 416 foi expressamente analisada, sendo destacado que, apesar de o grau da lesão não ser determinante, é imprescindível que haja efetiva redução da capacidade de trabalho, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A jurisprudência citada pelo embargante foi confrontada e afastada por referir-se a hipóteses fáticas distintas, nas quais a limitação funcional era incontroversa, ao passo que, no presente caso, a perícia técnica é conclusiva pela ausência de repercussão laboral.

A alegação de omissão revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa indevida de rediscussão do mérito pela via inadequada dos embargos de declaração.

A finalidade dos embargos declaratórios limita-se ao esclarecimento de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, não sendo cabível sua utilização como sucedâneo recursal para impugnar o conteúdo decisório.

O voto alerta para a possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de sequela discreta, sem repercussão funcional relevante, não autoriza a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial judicial, elaborado sob contraditório e dotado de imparcialidade, prevalece sobre alegações unilaterais desacompanhadas de fundamento técnico robusto.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por RENAN SOARES PEREIRA, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação previdenciária. O autor pleiteava a concessão de auxílio-acidente, com fundamento em sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 19/11/2012, que lhe causou fratura na perna e tornozelo (CID 10.S82).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, à luz do conjunto probatório, especialmente do laudo pericial judicial, que concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a existência de sequelas consolidadas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, é categórico ao afirmar que o autor não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, registrando apenas limitações discretas, que não comprometem o desempenho da atividade de vendedor.

A prova técnica prevalece sobre exames médicos unilaterais, não submetidos ao contraditório, inexistindo fundamento técnico idôneo que autorize sua desconsideração.

O Tema 416 do STJ estabelece que o grau da lesão não interfere na concessão do benefício, desde que demonstrada redução da capacidade laboral, o que não ocorreu no caso concreto.

Jurisprudência colacionada pelo agravante refere-se a hipóteses distintas, nas quais a limitação funcional restou comprovada. No presente caso, a inexistência de repercussão laboral inviabiliza a concessão do benefício.

Inexistentes os requisitos legais (probabilidade de provimento e risco de dano grave), indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ausentes elementos técnicos ou jurídicos que infirmem a decisão monocrática, deve ser mantido o indeferimento do pedido de auxílio-acidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

O auxílio-acidente somente é devido se houver comprovação de sequela consolidada que reduza a capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

A existência de limitação discreta, sem repercussão funcional relevante, não configura direito ao benefício.

O laudo pericial judicial, elaborado com imparcialidade e submetido ao contraditório, prevalece sobre provas unilaterais desprovidas de robustez técnica."

Nas razões recursais, o embargante RENAN SOARES PEREIRA sustenta, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a existência de omissão relevante no acórdão embargado, no que tange à aplicação do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Alega que o julgado não apreciou elementos fáticos e probatórios cruciais, notadamente a presença de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho, que lhe teria gerado limitação funcional apta a comprometer sua capacidade laborativa como vendedor.

O embargante afirma que o acórdão desconsiderou provas constantes dos autos, como o laudo pericial que, embora tenha indicado limitações discretas, reconheceu a existência de sequela. Aponta também a omissão quanto à aplicabilidade do Tema 416 do STJ, segundo o qual “o grau da lesão não interfere na concessão do benefício”, bastando comprovação de qualquer redução da capacidade laboral. Argumenta, ainda, que a decisão não enfrentou adequadamente a jurisprudência trazida em sede recursal, tampouco analisou a compatibilidade das suas atividades laborativas com as limitações físicas que possui.

Aduz que suas funções como vendedor demandam esforço físico constante, como locomoção, organização de estoque, carregamento de caixas e atendimento ao público, o que torna incompatível a execução plena dessas tarefas diante das limitações impostas pela sequela da fratura sofrida. Sustenta, portanto, que a omissão quanto ao exame dessas atividades e sua incompatibilidade com a lesão constatada compromete a fundamentação do acórdão.

Além disso, o embargante requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões identificadas, inclusive com fins de prequestionamento das matérias relativas ao art. 86 da Lei nº 8.213/91, sob os fundamentos das Súmulas 98 e 211 do STJ e da Súmula 356 do STF, com vistas a viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Ressalte-se, por fim, que conforme certidão de ID 28610017, o embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, deixou transcorrer in albis o prazo legal, não tendo apresentado contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à análise da aplicabilidade do art. 86 da Lei nº 8.213/91, da existência de sequela permanente reconhecida em perícia, da compatibilidade entre suas limitações físicas e as atividades laborais que exerce como vendedor, bem como da interpretação do Tema 416 do STJ, das provas documentais (CNIS e CAT) e do princípio
in dubio pro misero
.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e objetiva todos os pontos suscitados, com base na prova técnica oficial produzida nos autos, notadamente o laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, que expressamente concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral do autor. A existência de sequelas discretas, ainda que reconhecidas pelo perito, não foi considerada tecnicamente relevante para comprometer o desempenho da atividade habitual de vendedor, exercida pelo embargante, sendo essa a premissa fática que fundamentou a negativa do benefício pleiteado.

O acórdão também apreciou a tese fundada no Tema 416 do STJ, afirmando que, embora o grau da lesão não seja determinante, é imprescindível a comprovação de repercussão funcional sobre a capacidade laborativa, o que não restou demonstrado na espécie. Igualmente, ponderou-se que o rol do Decreto 3.048/99 tem caráter exemplificativo, mas que, mesmo sob tal perspectiva, a perícia não indicou limitações funcionais que ensejassem a concessão do auxílio-acidente.

O juízo colegiado manifestou-se, ainda, sobre a jurisprudência colacionada e demais provas apresentadas, asseverando que os precedentes se referem a hipóteses fáticas diversas, nas quais a limitação funcional era incontroversa, o que não se verifica nos presentes autos, em que a prova técnica foi conclusiva em sentido contrário.

Assim, inexiste qualquer omissão relevante a ser suprida, pois as alegações do embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito sob a roupagem de vício formal.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025